Tribunal: STF
Processo: HC 214384
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Glaucia Aparecida de Freitas, em favor de Robert Reis Portela, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 711.509/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Depreende-se dos autos que o Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba/SP decretou a sustação cautelar do regime semiaberto do ora paciente, diante da notícia de duas infrações disciplinares de natureza grave, supostamente praticadas no curso da execução penal e ainda pendentes de apuração em procedimento disciplinar (e-STJ fl. 121). 



    Irresignada, a defesa interpôs agravo de execução na origem buscando a cassação do referido decisum, contudo, em sessão de julgamento realizada no dia 29 de novembro de 2021, a Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de origem, por votação unânime, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (eSTJ fl. 149): 



    […]



    No presente writ, busca a defesa o seguinte (e-STJ fls. 28/29): 



    LIMINARMENTE, a concessão da medida liminar, a fim de reformar a r. decisão, para que seja reconhecida das preliminares de mérito, (1) PAD NÃO CONCLUÍDO NO PRAZO LEGAL LEVA À PRESCRIÇÃO DA PUNIÇÃO DE PRESO - ARQUIVAMENTO – (2) DO ENTENDIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE, COM BASE NA ALTERAÇÃO DA LEI Nº 13.964/2019 – (3) DA NECESSIDADE DE OITIVA JUDICIAL DO SENTENCIADO, e caso não venha ser reconhecida, Requer o arquivamento dos autos ante a insuficiência das provas produzidas, sempre ressaltando que o princípio do estado de inocência acarreta a inversão do ônus da prova, que fica exclusivamente a cargo da Comissão Apuratória. Em não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, seja decretada a absolvição do reeducando, restabelecendo sua conduta para todos os efeitos, haja vista, que as provas carreadas a estes autos comportam, unicamente, um decreto de cunho absolutório, pois orientação diversa pode implicar no apenamento de um inocente e, na dúvida vigora o princípio “in dubio pro reo”. 



    Caso assim Vossa Excelência não entenda, requer-se pela desclassificação da conduta para falta de natureza LEVE ou quiçá MÉDIA, aplicando a pena pertinente a essas faltas, haja vista que o ocorrido não se enquadra na hipótese do normativo legal citado, por ser medida de justiça. 



    Por oportuno, pugna, em caso de não conhecimento ou provimento do excepcional, pela concessão da ordem de Habeas Corpus de ofício, nos termos acima (CPP, 654, §2°)” 



    No STJ, o habeas corpus foi parcialmente conhecido e, nessa parte, denegada a ordem. O agravo regimental não foi provido.



    Nesta Corte, a impetrante insiste nos mesmos pedidos formulados naquele Tribunal.



    A PGR opina pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão, observem-se trechos do ato impugnado:



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, "evidenciando-se a prática de falta grave, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juiz das Execuções, sem a exigência da oitiva prévia do condenado, necessária apenas na regressão definitiva ao regime mais severo" (HC n. 455.461/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019). 



    Logo, na espécie, inexiste reparo a ser efetuado nas decisões de origem, já que "há informações de que o executado, por duas vezes, cometeu falta grave no cumprimento da pena em regime semiaberto, pelo que, então, era perfeitamente possível e legal a sustação cautelar daquele regime" (e-STJ fl. 153). 



    […]



    Quanto aos demais temas e pedidos formulados, verifico que nenhum deles foi enfrentado pelo Tribunal a quo no acórdão atacado – o qual apenas se debruçou sobre a tese acima tratada –, o que impede esta Corte de analisar as matérias, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. (eDOC 7)



    Esta Corte é firme no entendimento de que a oitiva prévia do apenado é desnecessária no caso de regressão cautelar de regime, verbis:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 118, § 2º, DA LEP. DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO APENADO. NEGATIVA DE ROMPIMENTO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a fuga do condenado justifica a regressão cautelar do regime prisional, sendo que a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva. Precedentes. 2. Avançar nas alegações postas no recurso, sobre o rompimento ou não do sistema de monitoração eletrônica, revela-se inviável nesta ação constitucional, por pressupor o revolvimento de fatos e provas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 135554, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3.10.2016)



    Os demais pedidos não merecem conhecimento.



    A impetrante, que é a mesma advogada que subscreveu o agravo em execução, se insurgiu na Corte paulista “contra respeitável decisão que decretou a sustação cautelar do regime semiaberto do agravante, diante da notícia de duas infrações disciplinares de natureza grave, supostamente praticadas no curso da execução penal e ainda pendentes de apuração em sede de procedimento disciplinar (fl. 03).” (eDOC 4, p. 2)



    No STJ, inovou para questionar prescrição, razão por que o writ não foi conhecido nessa parte e, pela mesma razão, não pode aqui ser conhecido, sob risco de ocorrer dupla supressão de instância.



    A controvérsia deve ser dirimida no Juízo da Execução, portanto.



    Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente